Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Pede o Banco do Brasil S/A sejam homologados os acordos firmados com Arlindo Gonçalves de Freitas, Antonio Joaquim Marcelo, Antonio Pedro Gomes, Arnaldo de Faria Candido e Arcilio Vieira Gomes, referentes a expurgos inflacionários de poupança, e extinto o feito (IDs 37254527/37). Nada a prover quanto aos primeiros autores, vez que homologados os acordos e extinto o feito em relação a eles nas decisões de IDs 15714537 e 13808936. Quanto ao último autor – Arcilio Vieira Gomes –, assim como aos demais autores, não foram apresentados termos de adesão ao acordo coletivo assinado pelos advogados, com poderes para tanto, e comprovantes de depósito dos valores. Mantenho a suspensão do processo em relação a esses. Intime-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES